Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição do indébito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que autoriza o débito automático de faturas inadimplidas é válida; (ii) estabelecer se a revogação da autorização pelo consumidor impede novos descontos e impõe a restituição dos valores debitados posteriormente; e (iii) determinar se a conduta dos réus enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta de valores mínimos ou totais de faturas inadimplidas é válida, desde que previamente pactuada.
4. O consumidor tem o direito de revogar a autorização para débitos automáticos em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2022.
5. Efetuados débitos após a revogação da autorização, impõe-se a restituição dos valores na forma simples, por não haver comprovação de má-fé das instituições financeiras (CDC 42, parágrafo único).
6. O desconto indevido na conta bancária da consumidora após a revogação da autorização configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. No caso, honorários arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; Resolução Bacen no 4.790/2022, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.626.997/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04.06.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.02.2020; TJDFT, Acórdão 1943158, 0720541-78.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 07.11.2024.